Tribunal: STF
Processo: RHC 105790
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA : RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS DOIS HOMICÍDIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 


1. É legítima a consideração da periculosidade do réu, fundada em dados concretos da conduta praticada – planejamento, fornecimento das armas de fogo utilizadas e pagamento – e na existência de indícios da participação do acusado em outros dois crimes de homicídio. 




2. Ausente ilegalidade ou abuso de poder. 




3. Recurso desprovido.